Tribunal: TJSP
Processo: 0006380-51.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000104314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006380-51.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MILTON
OSWALDO FETTER FILHO, é apelado ASIA SHIPPING TRANSPORTE
INTERNACIONAIS LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37831
Apelação no 0006380-51.2013
Apelante: Milton Oswaldo Fetter Filho
Apelado: Asia Shipping Transportes Internacionais Ltda.
Ação de cobrança - sobrestadia de contêineres (demurrage) -
taxa prevista no contrato firmado entre as partes - inexistência
de documentos comprobatórios do débito - ação julgada
improcedente - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Trata-se
de
ação
intentada
por
ASIA
SHIPPING
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA.
contra
MILTON
OSWALDO FETTER FILHO buscando a cobrança de valores referentes
a sobrestadia de contêineres. Ao relatório de fls. 411/412, acrescenta-se
que a ação foi julgada procedente. Apelou o réu, alegando nulidade da
sentença, sustentando a inexistência de prova do atraso na entrega dos
contêineres. Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que inexiste a nulidade invocada
pela apelante, uma vez que a r. sentença combatida analisou a presença das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições da ação e apreciou o mérito, fundamentando o seu
entendimento, ainda que de forma sucinta, preenchendo satisfatoriamente
os requisitos legais.
Acresça-se, por oportuno, que a fundamentação sucinta ou
má fundamentação não implicam em nulidade da sentença. Nesse sentido,
“Não é nula a sentença fundamentada: - sucintamente (RSTJ 127/343,
143/405, STJ-RTJE 102/100, ...); de maneira deficiente (RSTJ 23/320; RT
612/121); ou mal fundamentada (RT 599/76), RJTJESP 94/241, ...), desde
que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP,
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo, j. 3.12.91, ...)”. “A Constituição não
exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que
o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento. (STF-2a Turma, AI
162.089-8-DF-AgRg, Relator Ministro Carlos Velloso,)” (Theotônio
Negrão, Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 40a
Edição, Nota 12 ao art. 458).
Meritoriamente, tem-se que o pedido de cobrança se refere à
demonstração de existência de uma relação jurídica, à prova da mora por
parte do devedor e à demonstração do valor efetivamente devido.
E tais provas não foram satisfatoriamente carreadas aos autos
pela autora, em que pese o entendimento esposado em Primeiro Grau.
Com efeito, em que pese a relação contratual comprovada
nos autos, os documentos juntados não indicam a data de desembarque e
devolução do contêiner, conforme competia à autora comprovar, em razão
da distribuição do ônus da prova.
O “Termo de Compromisso de Devolução de Containers
Provenientes de Transporte Unimodal”, juntado às fls. 26/27, indica a data
da descarga (03/01.2012), mas, não contém a data da devolução, para fins
de cobrança da sobrestadia, não estando comprovados os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivos do direito da apelada.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o
fim de julgar improcedente o pedido, condenando-se a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, já
observado o art. 85, §11 da lei de rito.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator